Tribunal: TJBA
Processo: 0000661-51.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000661-51.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIONOR CURCINO DA SILVA

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
CONTRATOS NULOS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 612 E 551 DO STF. DIREITO À FÉRIAS ACRESCIDA DE 1/3 E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000661-51.2014.8.05.0073
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CURAÇA e
como Apelado
CLAUDIONOR CURCINO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA